Tribunal: STF
Processo: HC 232378
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wellington Correa da Costa Júnior e outros em favor de Márcio Santos Nepomuceno contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 782.667/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO NA ORIGEM. REVISÃO CRIMINAL A SER INTERPOSTA NO TRIBUNAL A QUO”. (eDOC 4, p. 166)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 12, § 2º, III, e 14 da Lei 6.368/1976 (antiga Lei de Entorpecentes), à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relatam que o STJ não conheceu do habeas corpus sem enfrentar, de ofício, as alegações de constrangimento ilegal - as quais, alegam, são assim reconhecidas pela jurisprudência daquela Corte. (p. 9)



    Afirmam que a pena-base do paciente foi majorada pela existência de processos em curso contra ele. (p. 14)



    Sustentam que o aumento, pela agravante genérica da gerência, foi superior a 1/6 sobre a pena-base, sem motivação específica. (p. 15)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria, fixando-se a pena-base no mínimo legal e reduzindo-se a fração de aumento da circunstância agravante a 1/6 ou, subsidiariamente, determinando-se novo julgamento do writ pelo Superior Tribunal de Justiça para apreciar o mérito das teses defensivas.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de revisão criminal. (eDOC 4, p. 167)



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória, passada em 16.8.2007:



    “Destarte, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo, há que se fixar a pena-base em 3 anos e 9 meses de reclusão, ou seja, acima do mínimo legal (3 anos de reclusão), em virtude da personalidade distorcida do réu, voltada para a prática de crimes, o que fica evidente por sua FAC, principalmente pelas 15ª e 16ª anotações, e pela condenação, pelo I Tribunal do Júri, a 36 anos de reclusão em regime inicialmente fechado (vide notícia, em anexo, extraída em 8.8.2007 do site do Tribunal de Justiça do RJ), aliadas à presente condenação”. (eDOC 3, p. 312)



    A anotação 15 consiste em sentença condenatória pelo crime do art. 147 do Código Penal, transitada em julgado em 29.6.2000 (eDOC 3, p. 42), e a 16 pelo crime do art. 331 do CP, transitada em julgado em 23.10.2001.



    Não verifico, portanto, o vício alegado pelo impetrante na dosimetria da pena, pois não se tratavam de processos em curso à época da condenação.



    Quanto à segunda alegação, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI-DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



     



    Por fim, não há ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça que, após analisar o writ, deixou de conhecê-lo por vislumbrar a existência de óbice ao seu julgamento de mérito. Como demonstrado nesta decisão, não há constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente